Tribunal: TCU
Processo: 011.026/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6889/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.026/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson da Fonseca Duarte (XXX.932.340-XX); Andresa Duarte de Oliveira (XXX.883.840-XX); Diego Machado Squarcieri (XXX.351.750-XX); Francisco Cardoso Canez Neto (XXX.785.530-XX); Kevin Scheer (XXX.358.250-XX); Lais Cristine Jung (XXX.693.420-XX); Lidiane Kunde Graeff (XXX.139.160-XX); Lucas Della Giustina (XXX.681.480-XX); Selmar Roque Durigon (XXX.215.910-XX); Thiarlon de Oliveira Martins (XXX.043.260-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.